Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. DIALETICIDADE. INAPLICABILIDADE CDC. TÍTULO EXEQUÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
4. Rejeita-se o pedido de cassação da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
5. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
6. Como a relação jurídica entre as partes é empresarial e paritária, não há hipossuficiência técnica e nem a relação de consumo defendida. Inaplicável, portanto, o CDC ao caso.
7. A execução está fundamentada em título extrajudicial, cuja liquidez, certeza e exigibilidade foram devidamente analisadas.
8. Sobre a capitalização de juros, o STJ, ao julgar os REsp no 1.388.972/SC e REsp no 1.593.858/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), firmou a tese de que ela é permitida, desde que seja expressamente pactuada: REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/03/2017.
9. O art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 estabelece que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". No mesmo sentido é a Súmula no 539 do STJ.
10. Nas cédulas de crédito bancário firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada.
11. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246).
12. A aparente dissonância entre as taxas contratuais mensais e os juros anuais apontados no contrato evidencia a adoção da capitalização de juros, anuída pelo apelante e permitida pelo art. 28, § 1o, I da no Lei no 10.931/2004.
13. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
14. Honorários fixados nos termos da legislação (CPC, art. 85, §2o) com proporcionalidade e razoabilidade.
15. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido.